Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732355-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAGUAIA C.W.E LTDA APELADO: CARLOS EDUARDO TORRES GOMES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ARAGUAIA C.W.W. LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou procedente o pedido de retificação de matéria jornalística publicado pela apelante, conforme solicitado por CARLOS EDUARDO TORRES GOMES. Em sua sentença, o magistrado destacou que "a matéria veiculada pela requerida, apesar de indicar corretamente que o autor se manifestou favoravelmente ao requerimento de preferência para votação da Emenda no 8, imputou erroneamente ao autor a votação contrária ao projeto de lei que alterou a Lei no 12.711, ao fazer deduções de que o autor votaria contrariamente à matéria por ter votado favoravelmente ao direito de preferência". Nas contrarrazões, o autor CARLOS EDUARDO TORRES GOMES suscita a preliminar de inovação recursal e requer a aplicação de multa por ato atentatório à justiça. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares suscitadas e dos documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator